Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE.
1. Em geral, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o sobre o valor atribuído à causa, observados os incisos I a IV do parágrafo 2o e o limites descritos nos incisos I a V do parágrafo 3o. Por sua vez, de acordo com o parágrafo 8o, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
2. Em que pese a existência da regra geral e literal, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nas causas de interesse da Fazenda, o juízo de equidade será utilizado tanto em se tratando de valores inestimáveis e irrisórios, quanto em casos excepcionais, de valores exorbitantes.
3. Recurso conhecido e improvido.